Tribunal: STM
Processo: 7000728-60.2022.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DESERÇÃO. OFICIAL DO EXÉRCITO. LICENÇA. TRATAMENTO DE
SAÚDE. PRAZO. AFASTAMENTO. DOIS ANOS. DIVERGÊNCIA. RELATÓRIOS MÉDICOS.
RECOMENDAÇÃO. REFORMA. APTIDÃO. ATIVIDADE MILITAR. COM RESTRIÇÕES. TÉRMINO DO
AFASTAMENTO. DETERMINAÇÃO. RETORNO. ORGANIZAÇÃO MILITAR. DESCUMPRIMENTO.
INDÍCIOS. CRIME. SUPERVENIÊNCIA. DECISÃO. JUSTIÇA FEDERAL. MANUTENÇÃO PROVISÓRIA
LTS. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO CAUTELAR DO ACUSADO. ARTS. 255 E 452 DO CPPM.
PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. CONFIGURAÇÃO. JUSTA CAUSA. CONCESSÃO PARCIAL DA
ORDEM. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Emerge dos autos a necessidade de conciliar as garantias do devido processo legal e da presunção
de inocência. Por essa razão, é viável flexibilizar o rigor da norma processual para conceder ao
Paciente a oportunidade de comparecer em sua Organização Militar sem que lhe seja imposta a
prisão cautelar prevista nos arts. 255 e 452, ambos do CPPM, tendo em vista decisão judicial que
lhe assegura o afastamento provisório de suas atividades. Por outro lado, é imperiosa a
necessidade de se prosseguir com a regular ação penal em curso na primeira instância, em face
dos indícios veementes de autoria e de materialidade do crime de deserção.
Ordem parcialmente concedida para que a Autoridade Militar se abstenha de determinar a prisão
do Paciente, desde que se apresente em sua Unidade, ou em outra que lhe for designada, no
prazo máximo de 15 (quinze) dias contados da intimação do Acórdão, tempo razoável para seu
deslocamento do Rio de Janeiro/RJ a João Pessoa/PB, em coerência com o entendimento da
Justiça Federal, em processo em que se discute a reforma do Paciente.
Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
19/12/2022 14:37
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721670951261837916652502646400&evento=72167...
1/1
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
12/12/2022
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000728-60.2022.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PACIENTE: REGIS DANIEL ALMEIDA
ADVOGADO: ALESSANDRA DE BARROS WANDERLEY (OAB RJ204092)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA 7ª CJM -
RECIFE
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONCEDER
PARCIALMENTE A ORDEM, A FIM DE QUE A AUTORIDADE MILITAR
COMPETENTE SE ABSTENHA DE EFETIVAR A PRISÃO CAUTELAR DO
PACIENTE COM FUNDAMENTO NOS ARTS. 254 E 255, OU NO ART. 452,
TODOS DO CPPM, DESDE QUE SE APRESENTE VOLUNTARIAMENTE NA
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA/PB, OU EM
OUTRA QUE LHE FOR DESIGNADA, NO PRAZO IMPRETERÍVEL DE 15
(QUINZE) DIAS A CONTAR DA INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RELATIVO A
ESTE JULGADO. NA FORMA REGIMENTAL, USARAM DA PALAVRA A DRA.
ALESSANDRA DE BARROS WANDERLEY, PELA DEFESA, E A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA DE
LOURDES SOUZA GOUVEIA. OS MINISTROS MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA E FRANSCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
NÃO PARTICIPARAM DO JULGAMENTO. AUSENTES, JUSTIFICADAMENTE,
OS MINISTROS ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA E LEONARDO PUNTEL.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

19/12/2022 14:38
:: 40001348021 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b5...
1/8
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000728-60.2022.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PACIENTE: REGIS DANIEL ALMEIDA
ADVOGADO: ALESSANDRA DE BARROS WANDERLEY (OAB RJ204092)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA 7ª CJM - RECIFE
EMENTA
HABEAS CORPUS. DESERÇÃO. OFICIAL DO EXÉRCITO.
LICENÇA.
TRATAMENTO
DE
SAÚDE.
PRAZO.
AFASTAMENTO. DOIS ANOS. DIVERGÊNCIA. RELATÓRIOS
MÉDICOS.
RECOMENDAÇÃO.
REFORMA.
APTIDÃO.
ATIVIDADE MILITAR. COM RESTRIÇÕES. TÉRMINO DO
AFASTAMENTO.
DETERMINAÇÃO.
RETORNO.
ORGANIZAÇÃO MILITAR. DESCUMPRIMENTO. INDÍCIOS.
CRIME. SUPERVENIÊNCIA. DECISÃO. JUSTIÇA FEDERAL.
MANUTENÇÃO
PROVISÓRIA
LTS.
IMPOSSIBILIDADE.
PRISÃO CAUTELAR DO ACUSADO. ARTS. 255 E 452 DO
CPPM.
PROSSEGUIMENTO
DA
AÇÃO
PENAL.
CONFIGURAÇÃO. JUSTA CAUSA. CONCESSÃO PARCIAL DA
ORDEM. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Emerge dos autos a necessidade de conciliar as garantias do devido
processo legal e da presunção de inocência. Por essa razão, é viável
flexibilizar o rigor da norma processual para conceder ao Paciente a
oportunidade de comparecer em sua Organização Militar sem que lhe
seja imposta a prisão cautelar prevista nos arts. 255 e 452, ambos do
CPPM, tendo em vista decisão judicial que lhe assegura o afastamento
provisório de suas atividades. Por outro lado, é imperiosa a
necessidade de se prosseguir com a regular ação penal em curso na
primeira instância, em face dos indícios veementes de autoria e de
materialidade do crime de deserção.
Ordem parcialmente concedida para que a Autoridade Militar se
abstenha de determinar a prisão do Paciente, desde que se apresente
em sua Unidade, ou em outra que lhe for designada, no prazo máximo
de 15 (quinze) dias contados da intimação do Acórdão, tempo razoável
para seu deslocamento do Rio de Janeiro/RJ a João Pessoa/PB, em
coerência com o entendimento da Justiça Federal, em processo em que
se discute a reforma do Paciente.
7000728-60.2022.7.00.0000
40001348021 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 14:38
:: 40001348021 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b5...
2/8
Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a Presidência do
Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conceder
parcialmente a Ordem, a fim de que a autoridade militar competente se abstenha de
efetivar a prisão cautelar do paciente com fundamento nos arts. 254 e 255, ou no art.
452, todos do CPPM, desde que se apresente voluntariamente na base administrativa
da guarnição de João Pessoa/PB, ou em outra que lhe for designada, no prazo
impreterível de 15 (quinze) dias a contar da intimação deste acórdão.
Brasília, 12 de dezembro de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de pedido de Habeas Corpus, impetrado pela Dra. Alessandra
de Barros Wanderley (OAB/RJ 204.092), em favor do 2º Ten Ex QAO RÉGIS
DANIEL ALMEIDA, servindo na Base Administrativa da Guarnição de João
Pessoa/PB.
Alega estar o nominado Paciente sofrendo constrangimento ilegal, em
face da denúncia recebida nos autos da Ação Penal Militar nº 7000120-
46.2022.7.07.0007, em curso na Auditoria da 7ª CJM, imputando-lhe o crime
capitulado no art. 188, inciso II, do CPM. Aponta como autoridade coatora a
indigitada Juíza Federal da Justiça Militar do referido Juízo. Pede, liminarmente, a
expedição de salvo-conduto, a fim de evitar a constrição do direito de locomoção do
Paciente. No mérito, pugna pela anulação da decisão que recebeu a denúncia, em
face da atipicidade da conduta. Pede, ainda, a remessa de peças da citada ação penal
ao Ministério Público Militar, a fim de ser apurado suposto crime de abuso de
autoridade por parte do Comandante da Base Administrativa da Guarnição de João
Pessoa.
Em seus fundamentos, aponta a Impetrante estar o Paciente amparado
por Decisão liminar proferida pelo Juízo da 29ª Vara Federal da Seção Judiciária do
Rio de Janeiro, determinando que se mantenha afastado do serviço ativo até que seja
finalizada a prova pericial no processo que apura a sua reforma no âmbito daquela
7000728-60.2022.7.00.0000
40001348021 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 14:38
:: 40001348021 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b5...
3/8
jurisdição. O Paciente se encontrava em licença para tratamento psiquiátrico há mais
de 2 (dois) anos, a qual, em tese, expirou no dia 29 de junho de 2022, data em que
foi convocado para se apresentar em sua Unidade.
É importante destacar que tal decisão precedeu de outro
pronunciamento judicial, no qual fora deferida a permanência do afastamento do
Paciente até que fosse submetido à avaliação por médico psiquiatra do Exército
Brasileiro, quando, então, poderia aquela Força decidir pela sua permanência ou não
no serviço ativo.
Ocorre que o parecer expedido por médico particular que acompanha o
Paciente recomenda a sua reforma, tendo em vista as vivências estressantes
relacionadas ao trabalho, as quais prejudicam a sua saúde mental. Tal
posicionamento diverge da Ata de Inspeção de Saúde, de 21 de junho de 2022, que
considerou o Paciente apto para o serviço do Exército, com recomendações por 90
(noventa) dias. Por essa razão, foi judicializada a situação perante a vara competente
da Justiça Federal.
Mesmo diante da apontada divergência nos laudos e da determinação
judicial de ser o paciente intimado com prazo mínimo de 15 (quinze) dias para a
prática dos atos administrativos perante a OM, a inicial acusatória foi regularmente
recebida.
Conforme a denúncia, o Paciente deixou de se apresentar em sua
Organização Militar desde o dia 29 de junho de 2022, após regularmente convocado
por seu superior em razão do término da licença para tratamento de saúde, razão
pela qual passou à condição de desertor a contar de 9 de julho de 2022.
Em 25 de outubro de 2022, o pleito liminar, para expedição de salvo-
conduto, foi indeferido por falta de amparo legal e por se confundir com o mérito
(evento 8).
Contra essa decisão, insurgiu-se a Impetrante com novo pedido de
habeas corpus, perante o Supremo Tribunal Federal (HC nº 221.843), ao qual foi
negado seguimento pelo Relator, Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, conforme
certidão anexada aos autos (evento 13, ANEXO3).
Por estarem os autos suficientemente instruídos, com as peças
processuais facilmente acessíveis pelo sistema de processo judicial eletrônico da
Justiça Militar da União (e-Proc), não houve solicitação de informações à autoridade
indigitada coatora.
7000728-60.2022.7.00.0000
40001348021 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 14:38
:: 40001348021 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b5...
4/8
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por parecer da lavra do
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Roberto Coutinho, opina pelo não
conhecimento do Writ e, quanto ao mérito, pela denegação da ordem (evento 16).
É o Relatório.
VOTO
Não obstante o Parecerista opinar pelo não conhecimento do presente
habeas corpus, esta Corte tem flexibilizado o processamento de pleitos semelhantes
para o trancamento de ação penal ou de arquivamento de inquérito. Assim, dada a
ausência de formalidade explícita pela lei para o ajuizamento desta ação
constitucional, admito a presente impetração.
No tocante ao mérito, a Impetrante alega a falta de justa causa para o
processamento da APM nº 7000120-46.2022.7.7.07.0007, em curso na Auditoria da
7ª CJM, atribuindo ao Paciente 2º Ten Ex QAO REGIS DANIEL ALMEIDA a
prática delitiva capitulada no art. 188, inciso II, do CPM.
Conforme explicitado na decisão liminar, a discussão quanto à
capacidade do Paciente de permanecer no serviço ativo do Exército é matéria
estranha à competência desta Corte Castrense, a qual já está em análise na 29ª Vara
Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro. De acordo com o art. 124 da
Constituição Federal, à Justiça Militar compete processar e julgar os crimes
militares definidos em lei.
Em que pese a existência de parecer de médico particular indicando a
necessidade de reforma do Paciente, o serviço de saúde do Exército considerou o
nominado Oficial apto para o serviço e, assim, determinou o seu retorno no dia 29
de junho de 2022, com restrições pelo prazo de 90 (noventa) dias, cessando, assim, o
período de licença de quase 2 anos. Por não ter comparecido na data estabelecida,
foi considerado desertor a contar 9 de julho de 2022.
É importante destacar a existência de Decisão oriunda da 29ª Vara
Federal do Rio de Janeiro deferindo a tutela provisória para determinar que o
Exército assegure o afastamento/licenciamento do autor para tratamento de saúde ao
menos até a conclusão da prova pericial nos autos conexos (evento1, DECISÃO/3).
Ocorre que tal decisão fora proferida em 27 de julho de 2022, ou seja, em data
posterior à suposta prática delitiva. Por essa razão, os indícios são suficientes para a
instauração da ação penal.
7000728-60.2022.7.00.0000
40001348021 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 14:38
:: 40001348021 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b5...
5/8
Por outro lado, a impetração não logrou êxito em demonstrar, de forma
inequívoca, a falta de justa causa para a persecutio criminis. Dessa forma, qualquer
pronunciamento por esta Corte acerca do direito de o Paciente permanecer ou não
afastado de suas atividades militares não só invadiria a competência da Justiça
Federal, como suprimiria a jurisdição da instância a quo desta Justiça Especializada,
a qual deve se pronunciar primeiramente quanto ao mérito do crime de deserção.
Conforme salientado na decisão liminar:
Em que pese a relevância do quadro de saúde do Paciente, não se deve questionar,
nesta fase processual, a validade de ato médico que o considerou apto para o
serviço militar com restrição pelo prazo de 90 (noventa) dias. Coexistem os
elementos indispensáveis para instauração da ação penal, indícios mínimos de
autoria e de materialidade, com os requisitos formais do processo de rito especial.
O risco iminente da prisão processual prevista no art. 454, § 4º, do CPPM, embora
inafastável, não se sobrepõe ao preceito constitucional da liberdade provisória,
desde que ausentes os requisitos da custódia preventiva. Assim, não se vislumbra na
presente hipótese a imperiosa necessidade de se deferir a liminar pleiteada em face
da aparente regularidade do processo.
Se por um lado a ação penal necessita seguir seu curso, interrompido
justamente pela não apresentação ou captura do Paciente, por outro não se pode
impor-lhe a prisão prevista no art. 452 do CPPM em face da flagrante dúvida quanto
à tipicidade de sua conduta, a qual somente poderá ser analisada no curso do
processo de conhecimento, não sendo o instrumento ora manejado meio apropriado
para a averiguação de matéria probatória.
Também não se verifica, ao menos por enquanto, os requisitos da
decretação da prisão preventiva, previstos no art. 255 do CPPM, sobretudo por estar
o Paciente amparado por decisão judicial que lhe assegura o direito de permanecer
em tratamento de saúde.
De início, a solução a ser dada ao presente habeas corpus deve atender
a necessidade de assegurar o curso da ação penal com a garantia da liberdade
provisória conferida ao Paciente. Por essa razão, verifica-se a possibilidade de
conciliar as garantias do devido processo legal e da presunção de inocência. Nesse
sentido, convém citar recente julgado do Tribunal de Justiça do Estado do
Amazonas, que se adequa ao presente caso, in verbis:
“HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
AUSÊNCIA DE UM DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP.
INEXISTÊNCIA
DO
PERICULUM
LIBERTATIS.
ILEGALIDADE
EVIDENCIADA.
EXISTÊNCIA
DE
CONDIÇÕES
FAVORÁVEIS.
POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS (ART. 319, DO CPP). ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA AO CASO
CONCRETO.
OBSERVÂNCIA
AO
BINÔMIO
NECESSIDADE
E
7000728-60.2022.7.00.0000
40001348021 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 14:38
:: 40001348021 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b5...
6/8
PROPORCIONALIDADE. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM. 1. Impende
ressaltar que a prisão preventiva reveste-se de natureza excepcional, logo, sua
imposição ou manutenção somente se justifica quando evidenciados, por meio de
elementos concretos dos autos, o preenchimento dos pressupostos ora elencados no
art. 312 do CPP, os quais perfazem-se no fumus comissi delict e pericumlum
libertatis. 2. A despeito da irresignação do impetrante, consigno que a
controvérsia relativa à autoria delitiva será apreciada em momento oportuno,
especialmente porque demanda um exame aprofundado de todo conjunto
probatório, o que é vedado em sede de habeas corpus. Todavia, imperioso ater-se
as particularidades do caso concreto, sobretudo diante da ausência de elementos
que indiquem que a liberdade do acusado represente riscos concretos à ordem
pública. 3. No caso em tela, não há demonstração dos riscos advindos da
liberdade do acusado, tampouco indício da sua periculosidade ou de risco de
reiteração delitiva, sendo este, inclusive, primário, e possuidor de residência fixa,
inexistido, por sua vez, elementos relevantes para justificar o seu total afastamento
do meio social, posto que a necessidade de garantia da ordem pública não restou
demonstrada. 4. Destarte, em observância ao binômio necessidade e
proporcionalidade, impõe-se a revogação da prisão preventiva do paciente, com a
consequente aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ora previstas no
art. 319, I, IV e IX, do CPP, posto que reputam-se suficientes e proporcionais no
caso
em
tela.
5.
Ordem
parcialmente
concedida.”
(TJ-AM
-
HC:
40075298220218040000 Labrea, Relator: Jorge Manoel Lopes Lins, Data de
Julgamento: 12/1/2022, Segunda Câmara Criminal. Data de Publicação:
12/1/2022). (Sem grifos no original.)
A jurisprudência deste Tribunal converge com o princípio da
razoabilidade nesses casos, permitindo que o acusado em processo de deserção
possa respondê-lo sem ter cerceado o seu direito de locomoção. Nesse sentido,
colaciono os Arestos, in verbis:
“HABEAS CORPUS. DESERÇÃO. TERMO DE DESERÇÃO. MATÉRIA DE
NATUREZA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. DENEGAÇÃO DA ORDEM. A lavratura do Termo de Deserção em
desfavor do Impetrante/Paciente - por estar faltando ao Quartel por mais de oito
dias - não constitui ato abusivo de poder nem caracteriza constrangimento ilegal
passíveis de correção pela via do Habeas Corpus. Não é cabível, na mesma via, a
apreciação dos atos administrativos que levaram a Administração Militar a
suspender a Licença para Tratamento de Saúde em Pessoa da Família (LTSPF)
que havia sido concedida ao Impetrante/Paciente e tampouco do aspecto
meritório dos procedimentos apuratórios que embasaram tais atos. A Decisão
judicial que concedeu liberdade provisória ao Impetrante/Paciente esgota-se na
órbita penal militar, não tendo, pois, o condão de isentá-lo das suas obrigações
administrativas, entre elas, naturalmente, a de cumprir expediente no Quartel.
Denegação da Ordem. Unânime.” (Superior Tribunal Militar. HABEAS CORPUS nº
0000002-84.2017.7.00.0000. Relator: Ministro LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
Data de Julgamento: 09/02/2017, Data de Publicação: 22/2/2017). (Sem grifos no
original.)
“HABEAS CORPUS - DESERÇÃO - LTS. Ordem impetrada sob o argumento de
que o Paciente encontrava-se amparado por Decisão de Juiz Federal,
determinando sua internação para tratamento de saúde. Requer, liminarmente, o
7000728-60.2022.7.00.0000
40001348021 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 14:38
:: 40001348021 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b5...
7/8
trancamento da Ação Penal em que lhe é imputado o delito de deserção, ou, não
sendo este o entendimento, que lhe seja deferida, em caráter preventivo, liminar
para evitar-lhe a prisão, ou, caso efetivada, que seja posto imediatamente em
liberdade, e, no mérito, a confirmação da Ordem. Liminar concedida, tão-somente,
para que o Paciente aguarde o julgamento deste writ internado no HguSM.
Decisão, em 01/06/2005, prolatada por Juiz Federal, em Ação Ordinária com
Pedido de Antecipação de Tutela, no sentido de ser concedida ao Paciente licença
para tratamento de saúde. Demonstrado que o Paciente encontrava-se, desde
15/04/2005, internado em nosocômio militar, vindo a evadir-se no dia seguinte ao
que foi proferida a Decisão Judicial que determinava a concessão de licença para
tratamento de saúde. Evidenciado que houve observância às Decisões proferidas
pelo MM. Juiz Federal, estando a denúncia oferecida consoante a legislação
pertinente. Ordem de habeas corpus denegada com a conseqüente cassação da
liminar concedida. Decisão majoritária.” (Superior Tribunal Militar. HABEAS
CORPUS nº 2005.01.034097-1. Relator para o Acórdão: Ministro MARCUS
HERNDL. Data de Julgamento: 8/11/2005, Data de Publicação: 14/3/2006). (Sem
grifos no original.)
Assim, vislumbrada a possibilidade de se flexibilizar o rigor da norma
processual para conceder ao Paciente a oportunidade de comparecer em sua
Organização Militar sem que lhe seja imposta a prisão cautelar prevista nos arts. 255
e 452, ambos do CPPM, tendo em vista decisão judicial que lhe assegura o
afastamento provisório de suas atividades, e diante da imperiosa necessidade de se
prosseguir com a regular ação penal em curso na primeira instância, impõe-se a
concessão parcial da ordem. Necessário se faz, para tanto, o deferimento de prazo
razoável para apresentação do Paciente, em coerência com o fixado pela 29ª Vara
Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, nos autos do Procedimento Comum
nº 5028369-75.2022.4.02.5101/RJ, de 15 (quinze dias), tempo suficiente para se
deslocar da cidade fluminense, local onde se encontra, para sua Organização Militar
em João Pessoa/PB.
No tocante ao pedido de extração de peças dos autos, para remessa ao
Ministério Público Militar, a fim de se apurar eventual conduta de abuso de
autoridade por parte do Comandante da Base Administrativa de João Pessoa/PB,
verifica-se a perda de objeto dessa pretensão, em razão da abertura de vista
eletrônica à Procuradoria-Geral da Justiça Militar, a qual, certamente, não concordou
com o argumento da impetração, já que nada mencionou a respeito no Parecer
acostado no evento 6.
Diante do exposto, voto no sentido de conceder parcialmente a ordem,
a fim de que a Autoridade Militar competente se abstenha de efetivar a prisão
cautelar do Paciente com fundamento nos arts. 254 e 255, ou no art. 452, todos do
CPPM, desde que se apresente voluntariamente na Base Administrativa da
Guarnição de João Pessoa/PB, ou em outra que lhe for designada, no prazo
impreterível de 15 (quinze) dias a contar da intimação deste acórdão.
7000728-60.2022.7.00.0000
40001348021 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 14:38
:: 40001348021 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b5...
8/8
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001348021v8 e
do código CRC 26051cb8.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 19/12/2022, às 10:44:52
7000728-60.2022.7.00.0000
40001348021 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR